Tribunal: TJMT
Processo: 0007281-76.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007281-76.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA QUESTÃO DE ORDEM ALEGADA EM SESSÃO E AFASTOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Quanto a alegada prescrição com fulcro no Decreto 20.910/32, a pretensão não pode ser acolhida, diante da inaplicabilidade do referido Decreto às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

2- Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0007281-76.2015.8.11.0041

APELANTE:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
VRG Linhas Aéreas S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 7281- 76.2015.8.11.0041 – 965729,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões, a Apelante defende a reforma da sentença, ante a ocorrência da prescrição no processo administrativo, com fulcro no Decreto 20.910/32, considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre o início do feito até a prolação da decisão administrativa.

Alega a nulidade da multa aplicada a partir de critérios não objetivos, pois não foi notificada para apresentar comprovantes de rendimentos visando demonstrar seu faturamento, sendo que o valor da multa foi arbitrado sem qualquer parâmetro.

Aduz a ausência de verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, que não logrou em comprovar o acontecimento que ensejou a multa.

Por fim, defende a violação ao princípio da razoabilidade na aplicação da multa.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares, e, caso não seja esse o entendimento, a redução da multa aplicada.

A certidão de Id. 21248977 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 21248978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (Id. 22390456).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
VRG Linhas Aéreas S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 7281- 76.2015.8.11.0041 – 965729,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da multa aplicada pelo PROCON. Condenou, ainda, a Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado em desfavor da Recorrente, o Processo Administrativo no 0109-010.438-2, em razão de reclamação de consumidora, relatando que, em 16/8/2009, entrou no site da Gol Linhas Aéreas, adquirindo passagens de ida e volta de Cuiabá a Santa Cruz e La Sierra/BO,

no valor de R$ 913,68 (novecentos e treze reais sessenta e oito centavos), viajando normalmente no dia marcado, contudo, na volta, foi informada de que não havia confirmação do referido retorno, a qual realizou a marcação e pagamento, sendo que por erro da Apelante, precisou arcar com taxa de cancelamento/remarcação no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Ao final, foi proferida a decisão administrativa de Id. 21245967, culminando em multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, quanto a alegada prescrição com fulcro no Decreto 20.910/32, tenho que a pretensão não pode ser acolhida, diante da inaplicabilidade do referido Decreto às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Isso, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

(...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
.(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Desse modo, não há que se falar em prescrição, ante a ausência de previsão legal para incidência nos autos do processo administrativo.

Quanto a nulidade do processo administrativo, cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, verifico que a parte Autora foi devidamente notificada para apresentar defesa, apresentando impugnação (Id. 21245478) e, posteriormente, foi proferida a decisão administrativa, que culminou com a imposição da multa ora questionada.

Contra este
decisum
, a reclamada recorreu administrativamente; todavia, este foi desprovido (Id. 21245968).

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa ora discutida foi fundamentada nas provas constantes dos autos e, ainda, foi oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhum vício que possa macular o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade ora questionada.

Nessa quadra, a referida decisão está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

De outro giro, em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no caso, o valor fixado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não se mostra razoável e proporcional.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

No caso, conforme mencionado, a Apelante foi autuada em razão de reclamação de consumidora, relatando que
, em 16/8/2009, entrou no site da Gol Linhas Aéreas, adquirindo passagens de ida e volta de Cuiabá a Santa Cruz e La Sierra/BO,

no valor de R$ 913,68 (novecentos e treze reais sessenta e oito centavos), viajando normalmente no dia marcado, contudo, na volta, foi informada de que não havia confirmação do referido retorno, a qual realizou a marcação e pagamento, sendo que por erro da Apelante, precisou arcar com taxa de cancelamento/remarcação no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Ocorre que, a certidão de Id. 21245481 - Pág. 6, demonstra que a Recorrente é primária e não possui autuações no sentido da ora discutida, de modo que, a multa aplicada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao meu entendimento, se mostra desarrazoada, porquanto, o valor imposto a título de multa é muito superior ao suposto prejuízo da consumidora, conforme documentos colacionados aos autos.

Inobstante restar demonstrada a violação da norma consumerista e o caráter pedagógico que a penalidade deve ofertar, o montante acima mencionado se mostra desarrazoado e desproporcional e não guarda relação com o fato lesivo e com o princípio da razoabilidade.

Ressalta-se que, apesar de não ser possível mensurar o prejuízo obtido, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

(...) IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-1-2020). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SUSTENTAÇÃO ORAL (
QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, OAB-RJ 166838.

Boa tarde, Excelências!

Boa tarde meritíssima relatora e demais componentes da Câmara.

Logo de início, trago uma questão de ordem pública, porque o recurso foi interposto em 2019, quando da interposição do recurso ainda não tinha passado cinco anos da data em que a multa se tornou exigível.

Entretanto, no momento atual, esse prazo já passou e o Estado, pelo que nos consta, não ajuizou a execução fiscal, então, além da prescrição que suscitamos como preliminar do recurso que seria prescrição intercorrente pelo prazo de duração do processo, da tribuna arguo a prescrição quinquenal passados do tempo que a multa se tornou exigível até o presente momento que não foi ajuizada a execução fiscal.

Pugnamos, com base no artigo 938 do CPC para que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de ouvir a Fazenda Pública para que se manifeste sobre o ajuizou execução fiscal nesse meio tempo, porque de repente houve o ajuizamento e nós ainda não fomos citados, para que se possa aferir a prescrição.

Se Vossas Excelências entenderem por desde já não acolherem a prescrição e queiram ouvir a Fazenda, possa ser convertido o feito em diligência.

Caso superada essa questão de ordem suscitada na tribuna, penso que o relatório descreveu bem as nossas razões e ressalto na questão dos critérios objetivos tem o artigo 16, § 1o do Decreto Estadual 1238/2017 que argumenta que apenas nos casos em que não é apresentado o faturamento que a multa pode ser arbitrada.

Assim, pugnamos que seja declarada a nulidade da multa, uma vez que não há critério qualquer, simplesmente foi arbitrada uma multa na ordem inicial de R$ 40.000,00.

Aproveitando esse gancho, avanço para a questão da proporcionalidade, haja vista que estamos falando de uma ação de uma consumidora que arguiu - trabalho com aviação mais de 10 anos eu nunca ouvi o que a consumidora relatou perante o Procon. Segundo ela, teria agendado a passagem errada por erro no calendário da empresa . Nunca vi uma coisa dessas.

Temos mais de 20 mil processos em trâmite da Gol (
VRG LINHAS AEREAS S.A.)
e nunca vi uma reclamação dessa natureza, porém, tudo bem, era apenas um consumidor, contudo, essa questão sem qualquer tipo de comprovação gerou uma multa na ordem de R$ 40.000,00, que ao final do processo administrativo já estava no montante de R$ 63.000,00, e nos dias atuais deve ultrapassar R$ 1000.000,00.

Assim, para um consumidor a companhia tem que fazer um desembolso, sem qualquer tipo de comprovação, o que se entende é que ultrapassa, extrapola os limites da razoabilidade da proporcionalidade, principalmente se considerar o atual momento de crise, a Gol, as companhias aéreas de maneira geral foram superan afetadas, são um dos setores mais afetados.

A Gol teve por três meses todas as aeronaves praticamente no solo, desde os meados da pandemia até então, vem atuando com uma malha aérea reduzida, e está tentando de uma maneira super louvável, digamos assim, manter os seus funcionários, não teve demissão.

Contudo, está passando por uma dificuldade financeira sem precedente e esse tipo de multa, de atuação, fatalmente causa um dano tremendo à empresa. E, pelo que se constata ultrapasse e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Essas são as nossas razões, repito trago a questão de ordem pública – a prescrição, e com base nas questões de mérito, a violação dos critérios objetivos da proporcionalidade e da razoabilidade, pedimos para que seja provido o nosso recurso de apelação.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM ARGUÍDA ORALMENTE EM SUSTENTAÇÃO ORAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como não há manifestação ministerial passo ao voto.

Não conheço

a questão de ordem suscitada, primeiro porque não foi objeto da petição inicial, não constou da sentença e nem do apelo.

É cediço que, a prescrição pode ser arguida a qualquer tempo, até mesmo em grau de recurso e até oralmente, como fez o douto advogado neste momento, pode também ser declarada de ofício pelo magistrado. Entretanto, entendo que o senhor deveria tê-lo feito nas razões do apelo com a prova dessa situação ou deveria tê-la trazido com antecedência, antes desta sessão, e não durante o julgamento, pois, neste momento não tenho como analisá-la, sem análise da documentação dos autos.

Ademais, transformar o julgamento em diligência não é possível, haja vista que este Tribunal atua em grau de recurso, não é como o primeiro grau que é um juízo de produção de provas, é um juízo recursal. A nossa competência é exclusiva recursal.

Nesse sentido, indefiro o pedido de suspensão do julgamento para diligência, porque seria para fazer prova para a parte.

No caso, ainda que a Fazenda Pública indicasse se ingressará ou não com a ação de execução fiscal, ela poderia ajuizar uma monitória, por exemplo.

Portanto, se posteriormente houver o ajuizamento de uma ação executiva, a apelante poderá nessa ação se defender e arguir a prejudicial de mérito, a fim de ser analisada o requisito temporal entre o fim do processo administrativo e o ajuizamento da ação.

Com essas razões, não conheço da questão de ordem suscitada.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Indiscutivelmente o direito de suscitar a prescrição é factível, inclusive do púlpito, como fez o advogado.

Para analisar essa questão prejudicial, contudo, é necessário fazer a análise da prova documental, qual seja, a negativa, ou não, do ajuizamento da execução.

De fato, isso, o digno patrono não fez. A apelante tem uma decisão adversa no Juízo singular, que foi a improcedência do pedido da ação movida pela Recorrente, objetivando anular a sanção administrava culminada em uma multa do Procon.

Agora, com a suposta inércia do Estado, em buscar a satisfação desse crédito, não há nenhuma evidência de que tal fato tenha ocorrido, para análise da suposta prescrição.

Por essas razões e as acrescidas pela eminente relatora, não conheço dessa questão prejudicial, suscitada, oralmente, pelo digno advogado.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL-CONV.)

Não conheço a questão de ordem suscitada.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

A exemplo da digna Relatora, provejo parcialmente o apelo, contudo, fixo o valor da multa em R$ 5.000,00, porque o valor fixado na condenação é exacerbado, em razão da conduta da parte Apelante que trouxe dissabor à parte adversa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL-CONV.)

Acompanho a divergência para reduzir a multa para R$ 5.000,00.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Revejo o meu posicionamento e reduzo o valor da multa para R$ 5.000,00, pelas razões expostas.

É como voto.

EM 05 DE JULHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA QUESTÃO PREJUDICIAL ALEGADA ORALMENTE NA SESSÃO PELA PARTE APELANTE E AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021